Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734648-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIRENE AUGUSTINHO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença coletiva (Proc. no 0702448-05.2025.8.07.0018), movido por FRANCIRENE AUGUSTINHO DA SILVA, rejeitou a impugnação do DF e, por conseguinte, homologou os cálculos apresentados pela exequente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 240791360 – autos principais): Trata-se de execução individual de sentença coletiva proposta porFRANCIRENE AUGUSTINHO DA SILVAem desfavor do DISTRITO FEDERAL, fundamentada na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação. Em sede preliminar, alegou ilegitimidade ativa e passiva;requereu a suspensão do processo para aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente na Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com base no art. 313, V, “a”, do CPC; e aextinção por inexigibilidade da obrigação por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Intimada, a parte exequente apresentou resposta (ID 240332070). É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. O título executivo refere-se à Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir da intimação da sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o vencimento estabelecido em lei e o efetivamente pago aos substituídos, no período de 1o/11/2015 até a data de implementação do reajuste nos termos do item “a”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. A parte exequente informou que a obrigação de fazer foi cumprida em abril de 2022, razão pela qual busca apenas a execução da obrigação de pagar (parcelas vencidas). Passo a analisar as preliminares arguidas. O Distrito Federal aduz que a parte exequente não é legítima, posto que por ser agente socioeducativa é regida pelaLei Distrital n° 5.351 de 04 de junho de 2014, e não pela LeiDistrital n° 5.184 de 2013, objeto da ação coletiva. Entretanto, não assiste razão ao DF. A uma porque à época do ajuizamento da ação coletiva,a exequenteencontrava-se devidamente representada peloSINDSASC/DF, conforme fichas financeiras de IDs 229294679, 229294680 e 229294682) Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) A duas porque, ainda que oart. 28 da Lei 5.351/2014 tenha excluído a aplicação da Lei 5.184/2013 à carreira socioeducativa, a exequente já estava em exercício antes da nova lei, portanto, têm direito ao reajuste previsto na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Assim, uma vez queo reajuste foi concedido antes da criação da carreira específica de agente socioeducativo, os servidores já integravam o serviço público sob o regime anterior fazem jus ao recebimento do aumento salarial. Desta forma, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. Ainda segundo o executado, ele é parte ilegítima, uma vez quea parte exequente é aposentada, de modo que mantém vínculo funcional com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal IPREV e não com o Distrito Federal. Entretanto, não assiste razão ao DF. Explico. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a)implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir daintimação desta sentença; e b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimentoestabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/11/2015 e a dataem que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Ademais, em consulta às fichas financeiras da exequente (IDs 229294685 e 229294686), é possível verificar que a exequente se aposentou em maio de 2019. Nesse sentido, tendo em vista que a parte exequente à época da data prevista para pagamento do reajuste (novembro de 2015) e do ajuizamento da ação coletiva (março de 2017) era servidora ativa, possui clara legitimidade ativa para compor a lide. Ademais, não há de se falar em ilegitimidade passiva, porque o título exequendo formou-se contra o Distrito Federal, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, de modo que é incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, este e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou impugnação apresentada ao pedido de pagamento da 3a parcela do reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013, oriundo da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. A decisão agravada afastou as alegações de ilegitimidade passiva, de inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF, e de necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DISTRITO FEDERAL é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da exequente; (ii) determinar se a existência de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera existência de ação rescisória não autoriza, por si só, a suspensão do cumprimento da sentença, conforme art. 969 do CPC, sendo necessária a concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente indeferida no caso.5. A alegação de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não prospera, uma vez que a sentença coletiva não tratou de revisão geral anual de remuneração, mas de reajuste específico previsto em lei própria, caracterizando-se situação distinta (distinguishing) do precedente.6. A própria ação rescisória, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, foi considerada incabível e teve sua petição inicial indeferida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, o que afasta qualquer óbice à continuidade do cumprimento de sentença.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: 1. O ente público que figura como parte condenada no título executivo judicial é legitimado passivo no cumprimento de sentença, ainda que o exequente esteja aposentado. 2. A simples propositura de ação rescisória não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória.3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei, não havendo inconstitucionalidade ou inexigibilidade da obrigação reconhecida em sentença coletiva transitada em julgado.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; EC n. 113/2021.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1951904, Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024.(Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) [grifos nossos] Diante do exposto, configurada a legitimidade ativa e passiva para compor o cumprimento de sentença, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Passo a analisar as preliminares de prejudicial externa e inexigibilidade da obrigação. O executado aduz que há prejudicial externa que acarreta na suspensão dos autos, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a", em razão ingresso da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual foi requerida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. No ponto, sem razão o DF. Em consulta aos sistemas deste Tribunal, observo que a tutela de urgência foi indeferida, com expresso reconhecimento do direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. Veja-se o que restou decidido nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000: "Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência." Assim, REJEITO a preliminar de suspensão do processo. Ainda, o ente público afirma que o título executivo é inexigível por violação do acórdão ao Tema 864 do STF. Em verdade, a parte executada pretende rediscutir matéria preclusa. Nos autos originários, 0702195-95.2017.8.07.0018, foi decidido que "a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”. Como bem explicitado pelo E. Relator, "o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013”. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES EXISTENTES. greve. serviço público. atividades essenciais. regime mais severo. GARANTIA DO ATENDIMENTO À COMUNIDADE. LEGALIDADE. tema 864/stf. revisão geral anual. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. ausência de identidade material. 1. É admitido o exercício do direito de greve pelos servidores da carreira pública de Assistência Social do DF, ainda que se trate de atividade essencial, desde que garantida a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. No caso, foi mantido um efetivo em exercício de 73,25% dos servidores nas atividades gerais e 90% nas Unidades de Internação e Serviço Fúnebre. 2. O Tema 864/STF, que veda a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos sem previsão orçamentária, não se aplica ao reajuste da carreira pública de Assistência Social do DF, previsto na Lei Distrital 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. Além deste mesmo argumento, a sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018 considerou ilícita a omissão do Poder Público, ao não pagar a terceira parcela do reajuste, pois não foi demonstrada a falta de dotação orçamentária e não há que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Deu-se provimento parcial aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a legalidade da greve.(Acórdão 1769447, 07134890420178070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, REJEITO a preliminar de inexigibilidade do título judicial. O executado não apresentou qualquer impugnação específica aos cálculos apresentados. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente de ID 229294678. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência majoritária, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. Ademais,ratifico a decisão inicial (ID 230463665): "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Defiro o destacamento dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 229291891)." Tendo em vista a alegação de inexigibilidade da obrigação e ilegitimidade, não há de se falar em valores incontroversos, porquanto, é necessário aguardar a preclusão da decisão para expedição de eventual requisição. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Nas razões recursais (ID 75272021), suscita o agravante, preliminarmente, que: i) há ilegitimidade ativa da exequente, eis que pertencente à carreira Socioeducativa, criada pela Lei no 5351/2014, enquanto o título executivo formado pela Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 impõe ao DF o pagamento de parcelas remuneratórias em favor dos servidores públicos regidos pela Lei Distrital no 5.184/2013 e ii) o DF não detém legitimidade passiva para responder pela pretensão executiva, tendo em vista que a exequente se encontra vinculada ao IPREV/DF, porquanto se trata de servidora aposentada. No mérito, sustenta, em síntese, a inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial se fundamenta em interpretação contrária à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral). Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta em face do agravante. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Inicialmente, nesse exame superficial dos autos, verifico que a exequente estava devidamente representada pelo SINDSASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos. Nesse passo, o sindicato, como substituto processual, representa toda a categoria, e não apenas seus filiados. Assim, a coisa julgada beneficia todos os servidores abrangidos, sendo legítima a execução individual por qualquer integrante da categoria, ainda que não seja filiado à entidade autora. Destaco que agiu corretamente o d. juízo a quo ao adotar o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, com fundamento em razões que considero irrepreensíveis (grifou-se): (...) A uma porque à época do ajuizamento da ação coletiva, a exequente encontrava-se devidamente representada pelo SINDSASC/DF, conforme fichas financeiras de IDs 229294679, 229294680 e 229294682) Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Outrossim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra melhor sorte, uma vez que carece de amparo jurídico. Com efeito, o título executivo, formado na demanda coletiva e ora objeto de cumprimento individual de sentença, foi constituído exclusivamente em face do Distrito Federal, não tendo a IPREV/DF sequer participado da lide principal. Por conseguinte, sua inclusão na fase de cumprimento representaria indevida alteração dos sujeitos da relação processual, configurando inaceitável violação à coisa julgada. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de DISTRITO FEDERAL. 2. A ação coletiva foi ajuizada pelo SINDSASC/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, somente. O ente público foi condenado a implementar o reajuste objeto da demanda e a pagar os valores em atraso aos substituídos do Sindicato, sem distinção entre servidores em atividade ou aposentados. Logo, não há que falar em ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, devedor do título judicial objeto do cumprimento de sentença, transitado em julgado. 3. Destaca-se que IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar 769/08. Portanto, se houve condenação do Distrito Federal no bojo da Ação Coletiva, não há que se falar em transferir a obrigação ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2025150, 0718736-62.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) (grifou-se). Por fim, mostra-se inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. A Suprema Corte, no julgamento do RE 905.357, em sede de repercussão geral (Tema 864), fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. (RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Entretanto, a discussão em exame é referente à lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores, sequer reajuste anual daquela categoria. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o1, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado peloagravantee tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator